Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe absolver por falta de provas ou desclassificar o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei) se os depoimentos seguros dos policiais, as denúncias anônimas vinculando o réu à narcotraficância, e a apreensão de certa quantidade (9,99g) e variedade de substâncias ilícitas (cocaína e crack), além de dinheiro e de balança de precisão, evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.
2. Embora não geradoras de reincidência, para valoração negativa dos antecedentes é possível a utilização de condenações com sanção cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos.
3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
4. Não preenche os requisitos legais para reconhecimento da minorante conhecida por tráfico privilegiado, o réu que ostenta maus antecedentes (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
5. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, correto o regime prisional semiaberto.
6. Se o réu respondeu ao processo preso, a superveniência de sentença condenatória reforça a necessidade da custódia cautelar, sendo pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto.
7. Recurso conhecido e desprovido.